Tribunal: STF
Processo: ARE 1304229
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e.Doc. 4, fls. 16-19): 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMIÇÃO DE PENA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA REALIZAÇÃO DE CURSO DE LÍNGUAS EM DESACORDO COM DECRETO DO DEPEN E RECOMENDAÇÃO DO CNJ. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DOS DIAS REMIDOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ”



    Na decisão prolatada em 2.3.2021 neguei seguimento ao recurso com esteio no Enunciado da Súmula 282/STF, uma vez que as instâncias de origem não se pronunciaram acerca da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário da parte, de modo que ausente o necessário prequestionamento do dispositivo havido por violado.



    Ainda àquela ocasião, salientei que a análise do direito à remição de pena pela realização de curso profissionalizante de espanhol não impacta diretamente o princípio constitucional da legalidade, eis que pressupõe “a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal e, em complemento, nas diretrizes constantes da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça” (ARE 1.273.108, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 23.11.2020).



    Insurgindo-se, o recorrente interpõe agravo regimental, mediante o qual assere que “não há qualquer menção na decisão ora guerreada, sobre o tema da intempestividade. A turma julgadora deve e merece analisar a questão. Apenas a pluralidade de entendimentos e posições pode esclarecer adequadamente as objeções levantadas” (e.Doc. 10, fl. 6). 



    Salienta que a intempestividade do agravo em execução interposto pelo Ministério Público Federal consubstancia questão de ordem pública, “podendo ser analisada em qualquer instância, apta, inclusive, para a concessão de Habeas Corpus de ofício”. Agrega que o exame dessa questão preliminar não exige incursão em fatos e provas, “mas apenas uma breve vista d’olhos, uma vez que os elementos processuais apresentados pela defesa põem luz à questão”. 



    Concernente ao mérito do recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aduz que das contrarrazões apresentadas pela defesa ao agravo em execução é possível extrair o fundamento de ofensa ao art. 5º, II, da Constituição (postulado da legalidade), o que foi reiterado nos Embargos de Declaração opostos a tempo e modo.



    Almeja, à luz dessas considerações, seja restabelecido o direito à remição da pena por atividades educacionais, em 28 (vinte e oito) dias, na forma homologada pelo Juízo da Execução, eis que o acórdão recorrido teria ampliado as exigências legais previstas para o benefício penal, malferindo os princípios constitucionais da taxatividade e do devido processo legal. 



    Nas contrarrazões, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do agravo regimental (e.Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



    2. Nada obstante sejam hígidas as razões pelas quais neguei seguimento ao recurso, verifica-se hipótese de constrangimento ilegal apta a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, em consonância com o art. 654, § 2º, do CPP. 



    Considerando a excepcionalidade do proceder, a ilegalidade deve ser reconhecida de plano, de maneira a propiciar a atuação jurisdicional de ofício, como é a situação destes autos.



    O ora agravante foi beneficiado pela homologação de 28 (vinte e oito) dias remidos, em decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR.



    No entanto, infere-se das próprias razões do Agravo em Execução que a insurgência recursal somente foi apresentada em face da decisão que manteve o lançamento da remição impugnada, por simples petição, pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Ressuma que o órgão ministerial se contrapôs às razões consignadas pelo Juízo das Execuções para sustentar o benefício penal já homologado, a saber (e.Doc. 2, p. 3):



    "(...) As informações cobradas pela Lei de Execução Penal no capítulo da remição foram apresentadas e, portanto, determinado o devido abatimento da pena. Não tendo sido demonstrado, de forma extreme de dúvidas, que são ilegítimas, incabível o afastamento do instituto da remição. A suspeita alegada pelo Ministério Público pode, por este, ou pela Polícia Judiciária, ser objeto de inquérito policial. Cabe ao juízo da execução, portanto, ao analisar pedido de remição pelo estudo, observar o conteúdo dos certificados apresentados, como tipo de curso realizado (se de atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional), número de horas estudadas e data de início e fim do curso, conforme o disposto no artigo 126 e seguintes da LEP. A Lei de Execução penal não exige as informações extras requeridas pelo Ministério Público, como forma de fiscalização, informações sobre o acompanhamento pela autoridade carcerária, se o curso é presencial ou à distância ou forma de avaliação adotada. Questão análoga foi enfrentada recentemente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em que a Turma lembrou que as atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (§ 2°). O Julgador observou que à época da realização do curso à distância pelo sentenciado eram exigidos apenas a certidão da unidade prisional e o certificado de conclusão do curso, documentos estes devidamente apresentados que certificam a conclusão, com aproveitamento, do curso de formação para eletricista, não se podendo presumir que ele não tenha se dedicado aos estudos e se aperfeiçoado, a fim de remir a pena que cumpre: (..). Ainda em relação ao tema, dispõe o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: (...). O trabalho e o estudo são os instrumentos mais eficazes para a ressocialização, pois com o trabalho e o estudo são criadas novas e futuras expectativas, além de evitar o tempo ocioso. A Lei de Execução Penal incentiva tais práticas pela remição. O curso de Espanhol foi realizado pelo sentenciado, conforme se observa dos documentos constantes no evento 354.1, não devendo ser questionada a metodologia da realização dos cursos e de avaliação do apenado, eis que estão em consonância com as disposições legais. O operador não pode vetar o que a lei permite. O argumento Ministerial de que o curso não preenche os requisitos da Recomendação 44 do CNJ também não merece prosperar, eis que a própria Recomendação 44 do CNJ afirma que devem ser valoradas as atividades de caráter complementar que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, como as "de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras", corroborando o disposto no artigo 126, §1°, I, da LEP. No presente caso, não resta dúvida que o Curso de Espanhol é de caráter profissionalizante, pois visa capacitar o sentenciado para uma nova profissão fora do sistema prisional, possibilitando a sua inserção no mercado profissional e colaborando com a ressocialização, objetivo maior da LEP qual seja, proporcionar condições para a melhor integração social do condenado. Por fim, registro que, caso o Ministério Público apure suas suspeitas por meio do inquérito policial competente e comprove eventual falsidade (até mesmo para os fins do artigo 130 da LEP), esta decisão poderá ser revista. Assim, com fulcro no artigo 126, §1°, 1, da LEP, declaro remidos 28 dias de pena referente a 340 horas do curso de Espanhol realizado entre 01/04/2017 e 30/07/2018 lançado no incidente n° 2662069. ( ...)" (decisão de mov. 366.1). 



    Com efeito, infere-se do “Relatório da Situação Processual Executória” que o Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais de Curitiba/PR homologou os 28 (vinte e oito) dias de remição pela realização de curso de espanhol, em decisão prolatada em 20.11.2018 (e.Doc.1, fl. 20). 



    Todavia, o Ministério Público do Estado do Paraná apenas interpôs o Agravo em Execução aos 5.12.2018, “em face da r. Decisão de mov. 366.1, que lançou a remição, autuada sob o n. 2662069, objeto de impugnação por este órgão Ministerial aos mov. 358.3”.



     O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento à insurgência ministerial, afastando-se a preliminar sustenta pela defesa no agravo em execução, e reiterada em sede de Embargos de Declaração, ao fundamento de que o a objeto do recurso é a decisão que manteve a remição impugnada por petição. 



    Nada obstante, no direito processual pátrio vigora o princípio da taxatividade recursal, o que significa, nas palavras de Gustavo Henrique Badaró, que “somente podem ser utilizados os recursos expressamente previstos em lei e nos casos em que ela os admite (Manual dos recursos penais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2017, p. 87). 



    Como corolário, “os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo. Isso porque, na tentativa de equilibrar as garantias do valor justiça e do valor certeza, não se pode admitir que a via recursal permaneça infinitamente aberta, o que sacrificaria o princípio da segurança jurídica: a possibilidade de revisão das decisões judiciais há de ser prevista em lei” (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; & FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no processo penal - teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008, p. 35, grifei). 



    Consentâneo com o previsto no art. 197 da LEP, de todas as decisões proferidas pelo juízo da execução cabe agravo. 



    Entendo plausível o protocolo de petição pelo Ministério Público para questionar despacho de mero expediente eventualmente proferido durante a execução penal. 



    Todavia, a homologação dos dias remidos possui cunho decisório e impacta diretamente o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade pelo sentenciado. Portanto, o agravo em execução é o meio processual cabível e adequado à impugnação, com a possibilidade de efeito regressivo.



    Enfatizo, sobre o tema, a posição do autor Rodrigo Duque Estrada Roig (Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, Ed. 2022. Disponível em - https//proview.thomsonreuters.com):



    (..)



    Daí surge um dos pontos nodais do procedimento da execução e dos provimentos jurisdicionais: a preclusão. Ao longo do processo de execução são emanados diversos atos que – não obstante vistos com desimportância – afetam decisivamente o status libertatis das pessoas presas. Por influenciarem o direito de liberdade, a eles devem ser aplicadas todas as garantias oriundas de um processo legal devido e formal, entre as quais o instituto da preclusão (lógica, temporal ou consumativa) em favor das pessoas condenadas.



    A proclamada flexibilidade da execução penal (ancorada nas ideias de “progressividade” e “regressividade”) não pode desnaturar a estabilização de situações jurídicas favoráveis ao condenado. Nesse contexto, a homologação de cálculos de pena e a não requisição de determinadas diligências no momento processual oportuno são exemplos de situações processuais que devem ensejar a preclusão em favor do condenado, em nome da necessária segurança jurídica.



    Assim é que, competindo ao Ministério Público a apresentação de fatos obstativos, modificativos ou extintivos dos direitos das pessoas condenadas, se o Parquet não impugna a homologação de cálculo de pena favorável ao condenado, ou ainda, deixa de requerer alguma diligência no primeiro momento cabível, operada está a preclusão, não podendo haver qualquer modificação posterior em prejuízo do indivíduo.



     



    Entendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não apresentou motivação idônea quando afastou a intempestividade. 



    De outra parte, consabido que o benefício remição busca incentivar e premiar a dedicação efetiva aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social. Ao discorrer sobre o tema, o professor Renato Marcão destaca que a “melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a dedicação rotineira ao aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui decisivamente para os destinos da execução, influenciando de forma positiva em sua (re) adaptação ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do sentenciado, vale dizer, durante o período de cumprimento de pena e no momento da reinserção social, do que o trabalho propriamente dito” (Curso de Execução Penal, 16 ed., São Paulo: Saraiva, 2018). 



    Com efeito, minha reflexão salientada em outras ocasiões é a de que, uma vez reconhecida por esta Corte, ainda que à vol d’oiseau, a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização.



    Nessa linha, consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347, a conferir interpretação benéfica àquele que busca, por meio da educação, abrandar o seu tempo de condenação.



    Portanto, a valorização positiva dos resultados exitosos obtidos pelo estudo vem a premiar todos aqueles que projetam benefícios a partir da capacitação e abdicam das possíveis facilidades antes visualizadas na prática delituosa.



    A partir dessas premissas, reitero que a homologação dos dias remidos possui conteúdo decisório, sendo o agravo em execução o meio processual de impugnação 



    3. Ante o exposto, não conheço do agravo. Contudo, nos termos do art. 654 do CPP, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para restabelecer a decisão que, com fundamento no art. 126 da LEP, homologou 28 (vinte e oito) dias remidos pela dedicação a atividades educacionais pelo apenado.



    Comunique-se esta decisão ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais de Curitiba/PR.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente